Tribunal: TJDFT
Processo: 0711794-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711794-07.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MARIA LENY CARDOSO DE GUIMARÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. INDICAÇÃO DE EQUIPE MÉDICA. ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA OBSTATIVA EXPRESSA DA COBERTURA PLEITEADA. 1. Hipótese de negativa de cobertura contratual por operadora de plano de saúde para a realização de cirurgia cardíaca, especificamente para “troca valvar aórtica transcateter – TAVI, com implante de prótese biológica”. 2. Diante da inocorrência de cerceamento de defesa, a meiconada preliminar deve ser rejeitada. 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde não geridos por autogestão. 4. No caso em exame constata-se que o tratamento indicado é recomendável e apropriado para o quadro de saúde apresentado pela recorrida, bem como que a submissão da autora ao procedimento cirúrgico pleiteado configura condição fundamental para a restauração de sua saúde. 5. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios, previsto na Resolução no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, tem natureza exemplificativa. 6. Apelação interposta pela ré conhecida e desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 10, §4o, da Lei 9.656/1998, 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000 e 421 do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, a licitude de sua conduta e que a turma julgadora, ao condenar-lhe a custear procedimento não contemplado no rol da ANS, extrapolou os limites traçados contratualmente, malferindo, inclusive, a função social do contrato. Argumenta, também, que o Superior Tribunal de Justiça teria modificado o seu entendimento anterior, passando a afirmar a conclusão de que o rol de procedimentos e eventos em saúde seria taxativo. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. A matéria está devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional e encontra controvérsia no âmbito da Corte Superior. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010